Tribunal: STF
Processo: RE 1520573
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Juizado Especial de Goiás (TJGO), cuja ementa segue transcrita: 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI N. 9.605/98 CONDUTA NÃO SUSCETÍVEL DE PUNIÇÃO AUTÔNOMA NO CASO DE SIMPLES GOZO DA CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁVEL. ART. 64 DA MESMA LEI. EXAURIMENTO DO DELITO. CRIME ÚNICO. ABSORÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPF contra sentença vazada nos seguintes termos: “... aplico ao caso o princípio da consunção do crime do artigo 48 pelo do artigo 64, ambos da Lei n. 9.605/98 e declaro extinta a punibilidade do acusado JEOVA RODRIGUES DE LISBOA em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, V, ambos do CP e art. 61 do Código de Processo Penal.” 



    2. O MPF sustenta, em síntese, que “não há dúvidas sobre a materialidade e autoria relativas ao crime tipificado no 48 da Lei Federal nº 9.608/98 pelo acusado, bem como da permanência da conduta delitiva e de sua potencialidade lesiva, não tendo se iniciado o prazo prescricional.” 



    3. Sobre a matéria, destaco o entendimento deste colegiado apresentado nos autos do recurso n.1003874-05.2019.4.01.3505, Relator Juiz Federal EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, julgado em 30/01/2024, ocasião em que foi encaminhado o seguinte voto: 



    “3. A solução jurídica apresentada pela sentença está correta, no sentido de que, quando o impedimento à regeneração de vegetação nativa decorre do simples gozo da construção em solo não edificável, aquela primeira conduta não é suscetível de punição autônoma, por constituir exaurimento do delito tipificado no art. 64 da Lei n. 9.605/1998, sendo por este último absorvida. 



    3.1. Esse, aliás, é o entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ. Confira-se: [...]



     4. Para analisar a possibilidade de absorção do crime do art. 40 da Lei 9.605/1998 pelo do art. 64, não é relevante a diversidade de bens jurídicos protegidos por cada tipo incriminador; tampouco impede a consunção o fato de que o crime absorvido tenha pena maior do que a do crime continente, como se vê na própria Súmula 17/STJ. 



    5. O dano causado pela construção do recorrido à estação ecológica se encontra, efetivamente, absorvido pela edificação irregular. Este dano pode, em tese, ser considerado concomitante à construção, enquanto ato integrante da fase de execução do iter do art. 64, caso em que se aplicaria o princípio da consunção em sua formulação genérica; ou, então, como consequência naturalística inafastável e necessária da construção, de maneira que seu tratamento jurídico seria o de pós-fato impunível. De todo modo, o dano à unidade de conservação se situa na escala causal da construção irregular (seja como ato executório ou como exaurimento), nela exaurindo toda sua potencialidade lesiva. 



    6. Recurso Especial desprovido” (REsp n. 1.925.717/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021). 



    4. Em que pese o respeitável entendimento anterior desta e. Turma Recursal (v., por todos, 1ª TR/GO, 1000931-93.2020.4.01.3500, relator Juiz Federal FRANCISCO VALE BRUM, julgado em 14/06/2022), vejo com reservas o argumento de que, nesses casos, a denúncia não imputa o crime do art. 64 da Lei n. 9.605/1998, por se tratar de delito incluído na Seção IV, que trata “Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural”. Isso se explica porque a posição topográfica do tipo pode dizer pouco sobre o bem jurídico tutelado, sendo certo que, na situação em exame, o tipo legal de crime tutela não apenas posturas locais de ordenação urbanística ou o patrimônio cultural, mas, também, espaço não edificável em razão de seu valor ecológico, a denotar a sua vocação para a tutela, também, do patrimônio natural. 



    4.1. Nesse sentido, o STJ, com amparo doutrinário, assim se manifestou (REsp n. 1.925.717/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021, excerto do voto condutor): “[...] A bem da verdade, a distinção entre os bens jurídicos tutelados pelos arts. 40 e 64 da Lei 9.605/1998 não é tão intensa como aduz o MPF, pois este último dispositivo se refere, expressamente, à construção em espaços não edificáveis por sua especial relevância ecológica. Por conseguinte, o dispositivo não destina a proteger somente a higidez das posturas locais de ordenação urbanística e da ocupação do solo, como afirma o Parquet, mas abrange textualmente a guarida do meio ambiente. Se a norma visasse apenas a reforçar regras administrativo-urbanísticas, na esteira do que sugere o recurso especial, seria absolutamente desnecessária a inclusão, dentre os elementos objetivos do tipo, dos espaços não edificáveis por sua importância ecológica. Bem por isso, LUÍS PAULO SIRVISNKAS, ao comentar o art. 64 da Lei 9.605/1998, identifica que o "bem jurídico protegido é a preservação do patrimônio natural, cultural e urbano” (Tutela penal do meio ambiente. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 292; grifei). 



    5. Não prospera, igualmente, o argumento do MPF no sentido de que, a persistir a conclusão da sentença, estar-se-ia admitindo a criação de um direito adquirido de poluir/degradar o ambiente natural. Evidentemente, o reconhecimento da prescrição no processo criminal não impede a tutela do meio ambiente por outros meios, sendo comum, aliás, o ajuizamento de ação civil pública que tenha por objeto a demolição de edificações em APP, concomitantemente à ação penal. De maneira análoga, por se tratar, em tese, de infração administrativa ambiental, a conduta pode ser punida em âmbito administrativo, inclusive com a sanção de demolição da obra (art. 72, VIII, da Lei n. 9.605/1998). Assim, a prescrição no processo penal não impede a tutela do bem jurídico, devendo o Direito Penal manter-se fragmentário.” 



    4. Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MPF. (Documento 16).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 23). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 225, caput, § 1°, VII, § 3° e 4°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei n. 9.605/1998), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.474.615 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/5/2024). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. INFRAÇÃO. LEIS 6.938/1981 E 9.605/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336- AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 389.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.09.2009 e AI n. 763.419-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.11.2010 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 840.376 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8/11/2011).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.451.910 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator